Tribunal: TJBA
Processo: 8084105-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084105-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: FABIO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEÇA VESTIBULAR. PLEITO. SENTENÇA. CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO PARCIAL. EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. INOBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ART. 46, CDC. OFENSA. MENSAL. CONVERSÃO. CABIMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. DEFERIMENTO. MANTIDO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – O julgamento extra petita não enseja a nulidade da decisão judicial quando for possível a extirpação da obrigação imposta sem pedido correlato sem prejuízo ao andamento do processo, como na hipótese, em que evidencia-se impositiva a exclusão da parte da sentença que extirpou a capitalização dos juros, revisou encargos moratórios, remuneratórios, taxas administrativas e cumulação com comissão de permanência, porquanto tais pretensões sequer foram veiculadas.
SENTENÇA
DECOTADA
.

II - O deságio das prestações vincendas determinado em sentença de embargos de declaração não foi objeto de impugnação do apelo e a matéria foi objeto de aquiescência pelo Apelante em petição posterior ao
decisum
, razão da manutenção do item sentencial.

III – A imposição de contratação de seguro no mesmo momento da firmação do financiamento de veículo automotor, desnecessário para a validade da espécie contratual firmada e ausente de exigência legal para a sua firmação como ocorre com financiamentos imobiliários, caracteriza a compra casada, vedada no sistema protetivo do consumidor e a manutenção da sentença que anula a avença securitária e impõe repetição dos valores correlatos pagos pelo consumidor.

IV – Evidente é o dano moral suportado pelo consumidor que, durante período em que sua renda foi minorada e em boa-fé para quitação do contrato de financiamento automotivo, requer antecipação do pagamento das parcelas vincendas mediante deságio dos juros e tem tal pleito negado, sendo obrigado a recorrer aos meios judiciais, suportar valor sem o deságio ser a ele atribuído e pagamento de seguro decorrente de compra casada.

V – O patamar indenizatório estabelecido na sentença a titulo de dano moral atende aos fins educativos e sancionadores do instituto, razão da sua manutenção.

SENTENÇA DECOTADA DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

n. 8084105-52.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em

que figura como
Apelante
BANCO SAFRA S/A e como
Apelado
FÁBIO PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
anular de ofício parte da sentença E NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA